Tribunal: TJMT
Processo: 1010723-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010723-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), MAUROSAN RODRIGUES SOUZA - CPF: 569.771.401-78 (AGRAVADO), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR – REQUISITOS PARA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO PROIBITÓRIO NÃO DEMONSTRADOS – DÚVIDAS QUANTO A POSSE EXERCIDA SOBRE A ÁREA VINDICADA – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não comprovados os requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, havendo dúvidas e divergências sobre a posse na fração da área, imperativa a denegação da proteção possessória, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até a regular instrução probatória, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010723-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

LEONIR DA SILVA e
ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO:

MAUROSAN RODRIGUES SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento sem pedido liminar, interposto por
LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino,
Dr.
Lener Leopoldo Da Silva Coelho
, que nos autos de ação de Interdito Proibitório
n. 1000777-48.2021.8.11.0034, ajuizada em face do agravado
MAUROSAN RODRIGUES SOUZA
, indeferiu o pleito liminar de proteção possessória postulado pelos autores da ação para que sejam assegurados da turbação ou esbulho iminente.

Em suas
razões recursais
(Id 130368699) os agravantes informam que “
sempre
detiveram a posse da totalidade”
do imóvel rural matrícula no 10.841 do CRI de Dom Aquino/MT, compreendidos pelos lotes no 28, 38 e 39 da quadra 01, no núcleo Colonial Rio Mutum, situado no município de Dom Aquino/MT, com a área de 93,41 (noventa e três hectares e quarenta e um ares).

Noticiam que “houve tratativas
no passado para a alienação da menor porção ao Agravado, como inclusive constou nos depoimentos de testemunhas e das próprias partes, mas o negócio nunca chegou a se concretizar”.

Acrescentam que
“as partes chegaram a trabalhar em parceria, sendo inclusive edificado um ‘abatedouro’ na parte da propriedade, mas nunca houve a transferência plena da posse ou o desmembramento da matrícula para a transferência da propriedade”.

Asseveram que
“sempre tiveram a porção de área como suas e há muito o pequeno empreendimento que as partes tiveram em sociedade já deixara de existir no local”.

Afirmam os recorrentes que por ocasião da audiência de justificativa
“foram ouvidas as partes e testemunhas que confirmaram a narrativa trazida na exordial”
.

Invocam as disposições dos artigos 932 do Código de Processo Civil e 1.210 do Código Civil para sustentar a vindicada proteção, a fim de que seja segurado na posse em caso de turbação ou esbulho iminente.

A par desses argumentos requerem a reforma da decisão interlocutória recorrida
“concedendo-se aos Agravantes a ordem liminar pretendida no feito de interdito proibitório, assegurando aos Autores de qualquer turbação ou esbulho, nos termos do Art. 567 e 568, do Código de Processo Civil”
.

Por ausência de pedido de tutela de urgência, foi determinada a intimação da parte contrária para se manifestar em 06/06/2022 (Id. 130747217).

Nas
contrarrazões
(Id 130961167) o Agravado (Maurosan) confirmou que “... grande parte da propriedade dos Agravantes se localiza no lado direito da Estrada MT 344 (sentido Dom Aquino/Jaciara), e uma pequena parte de 7,1807 hectares se localiza no lado esquerdo, no mesmo sentido de direção”.

Aduz que
“foi a parte de terras situada no lado esquerdo da Estrada MT 344 (sentido Dom Aquino/Jaciara), com a área de 7,1807 hectares que o Agravado, há mais de 24 anos, nos idos de 1998, adquiriu dos Agravantes, dentro dos limites e confrontações, conforme Memorial Descritivo (Doc. 03) e Mapa (Doc. 04), assinados pelo Técnico Evandro Nascimento Pires, e conforme imagem da Localização Geográfica extraído do Google Maps”.

Afirma que
“na época da negociação, Agravantes e Agravado eram amigos, e o negócio foi realizado na base da fidúcia, verbalmente, como costumeiramente acontece em uma comunidade pequena como Dom Aquino, em que todos se conhecem a ponto de realizar negócios na base da confiança mútua”.

Acrescenta o Agravado que
“há mais de 24 anos, nos idos de 1998, pagou o preço e tomou posse da área adquirida. Os Agravantes, em contrapartida, prometeram outorgar a escritura pública de compra e venda. Ocorreu que, passado algum tempo, ao tentar escriturar, os Agravantes alegaram que haviam gravado o imóvel com ônus hipotecário e, portanto, estavam impedidos de outorgar a escritura pública ao Agravado”.

Ressalta que
“os Agravantes jamais se opuseram à posse do Agravado, de modo que desde a negociação, este vinha exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel, inclusive possuindo justo título (posse de 24 anos), como restou comprovado na audiência preliminar”
.

Afirma que
“em 09/12/2021, sorrateiramente, valendo-se da ausência do Agravado, já que o mesmo reside na cidade de Dom Aquino, os Agravantes invadiram a área de 7,1807 hectares, arrebentando o cadeado da porteira de acesso, substituindo-o por outro de seu domínio, bem como colocando uma placa nova, recém confeccionada, na porteira de acesso”
.

Acrescenta ainda que
“a ‘ameaça’ à posse do imóvel em questão jamais existiu, não restando dúvida que a ação não passa de uma retaliação ao Agravado, por exercer os seus direitos de credor nos autos da ação monitória”.

Afirma que “recentemente” foram efetuadas substituições na placa de identificação da área rural e na conta de energia elétrica e ao final, requer o desprovimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Preparo recursal recolhido, conforme Certidão (Id 130400179).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, os agravantes (Leonir e Ana Maria) ajuizaram ação de interdito proibitório sob no 1000777-48.2021.8.11. 0034 mediante a assertiva de que na qualidade de proprietários da área rural de 93 hectares na região de Dom Aquino/MT, tiveram parte da área invadida pelo agravado (Maurosan) o qual passou a afirmar “que 5 (cinco) hectares a ele pertenciam”.

Em audiência de justificativa realizada na data de 02/02/2022, foram inquiridas duas testemunhas (
Henrique Meira dos Santos e Valdécio Tarsis Rezende Fernandes),
indicadas pelos autores da ação,
assim como, colhido o depoimento pessoal do autor da ação (Leonir) e do requerido (Maurosan).

Após, o pedido de liminar foi indeferido pelo juízo
a quo
, consoante trechos a seguir transcritos:

“
Em que pese, em seu depoimento pessoal o requerente informar que tem mais de 05 ou 06 anos que o requerido saiu da área, verifica-se, com lastro nas provas produzidas até o momento, que não restou comprovado que o requerente exerce a posse sobre o imóvel especificado nos autos.

Nesse sentido, a própria testemunha do autor, o Sr Valdécio, informa que em 2019 durante um incêndio precisou chamar o requerido para apagar o fogo por temer que invadisse sua lavoura, o que demonstra num juízo de cognição sumária, a priori que o requerido se encontrava na posse do imóvel, vez que, o confinante Valdécio recorreu ao mesmo quando precisou entrar na propriedade objeto da presente ação.

Ademais, a parte requerida colacionou aos autos comprovantes de pagamento de energia até dezembro de 2020.

Por sua vez, a parte requerida afirma que antes do incêndio que teve na propriedade ele ainda criava gado lá, e que inclusive a propriedade tinha cerca, até setembro ‘do ano passado’.

Destarte, imperioso o indeferimento da liminar, visto que não estão presentes os requisitos do art. 561 c/c art. 567, ambos do Código de Processo Civil”.

É cediço que o interdito proibitório reveste-se de instrumento preventivo a ser utilizado pelo possuidor do bem para se proteger de
ameaça à posse, quando se encontrar em justo receio de sofrer esbulho ou turbação.

Essa modalidade de ação possessória somente se afigura viável se presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil
, que impõe ao autor comprovar: I - a sua
posse
; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da
posse
, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da
posse
, na ação de reintegração.

A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor da ação.

No caso concreto, há controvérsia sobre a posse na área indicada, visto que as provas apresentadas não apontam com precisão a situação fática envolvendo a turbação e/ou esbulho na parte correspondente aos 7,18 hectares.

De um lado o autor da ação anexou nos autos de origem o registro do imóvel matrícula no 10.841 para comprovar a aquisição da área integral - Id. 72984775 - pág.1/4, assim como, boletim de ocorrência (Id 72984777 - pág. 1/2).

Lado oposto o requerido/agravado aduz exercer a posse mansa,
pacífica

e ininterrupta sobre o imóvel por 24 anos,
apresentando faturas de energia elétrica, água, memorial descritivo (Id 74923032).

Demonstrado, portanto, ser controversa a posse em relação a fração da área objeto da ação, sendo necessária a instrução processual na origem.

Acrescente-se ainda, as oitivas das duas testemunhas em audiência de justificativa (Henrique e Valdécio - Id 74837625, 74837628 e 74837630) não foram suficientes para esclarecer as divergências suscitadas por ambas as partes acerca da posse e de seu exercício em relação à fração da área indicada.

Elementar que a concessão de medida de liminar em
interdito

proibitório
exige a comprovação da justa posse sobre o bem e do receio de ser injustamente molestado na posse, a teor do disposto no art. 567 do Código de Processo Civil.

Ora, se não está comprovado, nesta quadra processual, a posse sobre referida área, sintomaticamente, prejudicado a demonstração da prática de turbação ou esbulho.

Portanto, ausente no caso concreto os requisitos exigidos pelo art.
567
do
CPC
, sobretudo pela existência de dúvida e divergência quanto à posse da fração da área vindicada, mostra-se prudente a decisão interlocutória que indeferiu o pleito liminar, devendo-se aguardar o regular trâmite processual, com a respectiva dilação probatória, para a necessária elucidação dos fatos.

Oportuno entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao apreciar caso assemelhado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 567 do CPC estabelece que ‘o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito’. 2
. O preenchimento do requisito de demonstração de ‘justo receio’ de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito irregular”
.
(AI 1020692-25.2020.8.11. 0000, TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - R
el.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado 15/12/2020, publicado 22/01/2021).

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO C/C INTERDITO PROIBITÓRIO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PRIMA FACIE - TURBAÇÃO - INEXISTENTE - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. A uma análise sumária, a notificação extrajudicial não é caso de reconhecimento de turbação, uma vez que trata-se de mero exercício regular de direito do proprietário/possuidor postular a devolução do imóvel que, na hipótese, é objeto de contrato de servidão.
Conforme anotado na decisão recorrida, não ficou demonstrado o periculum in mora. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento lançado na decisão recorrida, a manutenção daquela é medida que se impõe.

(RAI: 10064067620198110000 TJMT, Rel. Desa ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgamento: 21/08/2019, Publicação: 09/03/2020).

Neste contexto, entendo que no atual estágio processual, não está devidamente evidenciado os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada
, sendo prudente a realização da instrução processual probatória, mediante a oportunidade da ampla defesa e do contraditório, bem como, a pertinente produção de provas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022